Tribunal: STF
Processo: AP 1845
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-22
Data de publicação: 2023-12-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    ROBSON RODRIGUES BAIENSE, já qualificado nos presentes autos e cumprindo medidas cautelares impostas por este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, requereu “AUTORIZAÇÃO para viajar no dia 22/12/2023, para o Município de Anápolis em Goiás retornado no dia 26/12/2023 ou para dia 31/12/2023, retornando em 02/01/2024”.



    Alega, em síntese, que sua avó ostenta idade avançada e reside na cidade de Anápolis em Goiás.



    É o Relatório. DECIDO.



    O requerente, juntou aos autos a documentação pessoal de Mersina de Souza Alegria, sem comprovar o efetivo parentesco e sem indicação de que será submetida a qualquer situação específica (exames, cirurgias, procedimento clínicos) que demande sua presença, ou que não exista uma pessoa que possa prestar a ela os cuidados necessários. 



    Dessa forma, o requerimento, tal como formulado, torna inócua a aplicação das medidas cautelares substitutivas da prisão impostas ao investigado (arts. 282 e 319 do Código de Processo Penal), pois representa uma permissão indevidamente ampliada de deslocamento. 



    Diante do exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, INDEFIRO O REQUERIMENTO.



    Intimem-se os advogados constituídos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de dezembro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente